Tribunal: TJSP
Processo: 1003944-45.2023.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Cível. Multa fixada em 9% sobre o valor da causa, aplicada à autora por litigância de má-fé. Sentença parcialmente reformada para reduzir o referido montante a 2% sobre o valor atribuído à causa. Embargos de declaração com caráter meramente infringentes. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Cível. Multa fixada em 9% sobre o valor da causa, aplicada à autora por litigância de má-fé. Sentença parcialmente reformada para reduzir o referido montante a 2% sobre o valor atribuído à causa. Embargos de declaração com caráter meramente infringentes. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.